Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO OBJETO DE FURTO. SINISTRO. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO. REALIZAÇÃO. VEÍCULO SINISTRADO (SALVADOS). TRANSMISSÃO À SEGURADORA. SUBSCRIÇÃO DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA. SEGURADORA. OBRIGAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE OU BAIXA DOS SALVADOS (CTB, ART. 123). POSTULAÇÃO DE ISENÇÃO DA INCIDÊNCIA DO IPVA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA. TRIBUTOS. GERAÇÃO EM NOME DO SEGURADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA, PROTESTO DA CDA E AVIAMENTO DE EXECUTIVO FISCAL. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. CULPA DA SEGURADORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA. SIMPLES BAIXA DOS SALVADOS E PEDIDO DE ISENÇÃO. INÉRCIA QUALIFICADA. FORMA DE REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA. LEGITIMIDADE PARA A HIPÓTESE DE RENITÊNCIA (CPC, ARTS. 536 E 537. INDENIZAÇÃO INERENTE AO DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.